Tribunal: TJDFT
Processo: 0755356-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0755356-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ SUSCITADO: JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Guará contra o Juízo da 11a Vara Cível de Brasília. Com base no art. 955 do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal, designo o i. Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao douto Juízo suscitado, no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhe-se ao Ministério Público, conforme o art. 956 do CPC e o art. 208 do RITJDFT. Após, os autos devem ser conclusos para julgamento. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora